Tribunal: TJMT
Processo: 0027378-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027378-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO – CONTRATO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO SOMENTE DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94 – ESTATUTO DA OAB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VERIFICADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios conclame que o advogado somente será remunerado pela sucumbência, detém ele uma expectativa de direito que não pode ser obstada unilateralmente pela instituição financeira. Se não faz jus a sucumbência, até porque o processo não teve fim, faz jus ao arbitramento pelos serviços já desenvolvidos no processo, dentro da dicção do artigo 22 da Lei 8.906/94. Pensar contrário é conferir ao que revogou a procuração um locupletamento indevido ao se aproveitar dos trabalhos já feitos e sem que houvesse motivos destitui o profissional do direito.

II – “(...) A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

III - O arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido, critérios obedecidos na sentença, razão pela qual, o valor fixado não merece majoração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambos litigantes FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença proferida na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”, nos autos no 0027378-63.2016.8.11.0041, que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 63222988 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO DO BRASIL S/A, pagar a parte Requerente, FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e ao assistente litisconsorcial RODRIGO MISCHIATI, à quantia de R$ 35.00,00 (trinta e cinco mil reais), a título de arbitramento de honorários advocatícios da Ação de Execução n.o 17/2009 (código 30105) em curso na 1a Vara Civel de Campo Novo dos Parecis/MT, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Sumula 426 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data da presente decisão, que deverá ser dividido na proporção de cinquenta por cento para o Autor e o restante para o assistente litisconsorcial, abatidos os valores previstos em contrato; condenou ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), rateado ente o Autor e o assistente litisconsorcial.

Em suma, alega a apelante BANCO DO BRASIL S.A sob ID. 63222989 ausência do interesse de agir; que o contrato prevê remuneração exclusivamente pela verba de sucumbência ao final do processo, licitude em relação a rescisão contratual; que a extinção do mandato é direito do mandatário; desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados e serviços prestados.

Em suma, requer a parte apelante FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S sob ID 63222996 a majoração dos honorários, sendo considerado o valor atualizado do débito apresentado.

Contrarrazões sob ID. 63223950 e 63223953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Da falta de interesse de agir.

Em que pese à arguição da preliminar, razão não lhe assiste.

Com efeito, há legitimidades das partes por serem titulares da relação jurídica de direito material. Há, por outro lado, interesse de agir, porquanto o reclamante não obteria a apreciação do seu pedido sem a referida demanda. E, outrossim, há adequação por se tratar de procedimento correto para o questionamento de sua pretensão de direito material. Por fim, o pedido é possível. Dessa forma, rejeito a preliminar

A parte apelante Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor da parte apelada Banco do Brasil S/A, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o patrocínio da contratada, em especial da Execução n. 17/2009 (código 30105) com tramite na 1a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT; processo em voga.

Informa que a parte apelada revogou o mandato outrora outorgado, motivo pelo qual a rescisão contratual uniliteral impediu o recebimento total da sucumbência a que teria direito.

A parte apelante Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia adentraram à demanda na qualidade de assistentes litisconsorcial.

A relação jurídica e rompimento contratual entre os recorrentes é incontroversa, conforme verifica-se no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo sob ID. Num. 63220458 e posterior notificação de revogação de poderes da procuração juntada sob ID. 63220457.

Não há previsão contratual de remuneração em caso de rescisão do contrato, caso dos autos.

O STJ já se manifestou em casos análogos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ROMPIMENTO ANTECIPADO EFETUADO PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO VIABILIZANDO-SE A SUSTENTAÇÃO ORAL DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

Em verdade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito deste tema, já solidificou este entendimento. De tantas jurisprudências no que tange a esta questão, quando basta, destacar a seguinte:

“Contrato para atuação processual exclusivamente de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito a Arbitramento de Honorários. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba a remuneração, implica a possibilidade de se pleitear em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial número 945.075/MG, julgado em 25/10/2010, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

Os honorários pretendidos são referentes à atuação do apelante na 17/2009 (código 30105) perante a na 1a Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT. Revisitando as provas carreadas no caderno processual, vislumbra-se que houve acompanhamento dos referidos processos desde o ano de 2009 ocorrendo a notificação de revogação de poderes em março de 2013.

O que se conclui, portanto, é que a instituição financeira frustrou o autor/apelante de, a tempo, forma, modo, receber os honorários arbitrados no processo de execução.

Em sentença, o Juiz Aquo arbitrou o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em face da revogação dos poderes conferidos ao procurador, sem que este tenha incorrido em culpa, além de tornar impossível dar continuidade à prestação dos serviços contratados, rende ensejo ao ajuizamento de ação de cobrança, mediante o indispensável arbitramento, a fim de apurar os serviços efetivamente prestados, considerando para tanto o trabalho realizado e devidamente quantificado, o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico de cada processo patrocinado pelo autor.

Deve ser visto que, se houvesse execução forçada, faria jus ao previsto na cláusula décima oitava do contrato, contudo, ocorreu o rompimento unilateral desmotivado da avença, o que deixa os procuradores até então atuantes desassistidos contratualmente.

Isto porque, como dito, tratava-se de contrato de risco e, até sendo possível que, a tempo, forma, modo, a instituição financeira não receba o valor ou mesmo faça acordo com valor a menor, dependendo de fatos futuros e incertos. Neste contexto, o que deve ser feito é valorar o trabalho desempenhado pelos advogados dentro dos autos, nos seus múltiplos e variados aspectos, independentemente do valor. O próprio nome já diz: arbitrar, isto é, sopesar a situação, nada tendo relação aos honorários já fixados na execução.

Todas as quatro (04) câmaras de Direito Privado deste sodalício tem o mesmo entendimento. Destaca-se: apelação cível 48919/2017, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO; apelação cível 24092/2-017, Segunda Câmara Cível, Relatora Desembargara MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS; apelação cível número 64998/2017, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora CLEUCY TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA e apelação cível número 82909/2017, Relatora Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES).

Com tais considerações, analisando os autos, o local da prestação dos serviços, a complexidade da causa, o tempo de duração do trabalho desenvolvido pelos apelantes destituídos unilateralmente pela instituição financeira, não é justo liberar a instituição deste encargo já que a instituição financeira utilizou dos serviços e estaria locupletando ilicitamente dos advogados destituídos.

No que tange ao quantum indenizatório, o arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido, critérios obedecidos na sentença, razão pela qual, o valor fixado não merece majoração.

Diante desse parâmetro utilizado, não se aplica a Súmula no 14 do STJ.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020